Tribunal: TJMT
Processo: 0002102-84.2006.8.11.0007
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0002102-84.2006.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JUNIOR - CPF: 325.242.189-53 (APELANTE), ESPÓLIO DE AARÃO LINCOLN SICUTO registrado(a) civilmente como AARAO LINCOLE SICUTO - CPF: 430.023.821-91 (ADVOGADO), NEY GARCIA ALMEIDA TELES - CPF: 230.054.321-49 (APELANTE), DARUICH HAMMOUD - CPF: 527.529.179-53 (ADVOGADO), ELIANE MARIA ALMEIDA TELES HAMMOUD - CPF: 460.083.651-00 (ADVOGADO), RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES - CPF: 029.637.911-51 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ANDRE LUIS TEIXEIRA COSTA - CPF: 043.854.478-10 (APELANTE), MANOEL JOAO MARQUES RODRIGUES - CPF: 204.597.859-15 (APELANTE), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DE MATO GR - CNPJ: 02.767.152/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0002102-84.2006

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Apelante
: ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JUNIOR e outros.

Apelado
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO

Relatora Convocada/Cooperadora
: Juíza Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. RETROATIVIDADE DA LEI 14.230/2021. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO AO ERÁRIO. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que julgou procedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa e condenou os apelantes a sanções previstas na Lei nº 8.429/1992, inclusive ao ressarcimento solidário ao erário no valor de R$ 493.409,66.

Os apelantes sustentam a inaplicabilidade da condenação em face da ausência de dolo específico, da inexistência de prejuízo efetivo e da necessidade de aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021, por ser mais benéfica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021, estão presentes os elementos exigidos para a configuração de atos de improbidade administrativa, especialmente quanto ao dolo específico e ao prejuízo efetivo ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei nº 14.230/2021, por ser mais benéfica, aplica-se aos processos em curso, exigindo dolo específico para configuração de atos ímprobos, inclusive os previstos no art. 10 da Lei nº 8.429/1992.
4. As condutas atribuídas aos apelantes não demonstram a intenção deliberada de causar dano ao erário, tampouco há comprovação de prejuízo efetivo, sendo caracterizadas, no máximo, como meras irregularidades administrativas.
5. A ausência dos requisitos legais exigidos pela nova legislação afasta a configuração de atos de improbidade administrativa.
6. Eventual responsabilização deve se dar por outras vias, não sendo cabível a imposição de sanções severas sem os pressupostos legais definidos pela Lei nº 14.230/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos providos.
Tese de julgamento:
“1. A Lei nº 14.230/2021 aplica-se retroativamente aos processos em curso por ser mais benéfica ao réu.
2. A configuração do ato de improbidade administrativa exige a comprovação de dolo específico e, no caso do art. 10 da LIA, a demonstração de prejuízo efetivo ao erário.
3. A mera irregularidade administrativa, desacompanhada de dolo ou prejuízo, não configura ato ímprobo.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, § 1º, 10; Lei nº 14.230/2021; CPC, art. 85, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7042/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 15.02.2023; STF, ARE 1.354.896/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08.05.2023; STJ, REsp 1.978.527/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18.04.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.654.321/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 10.03.2022; TJMT, ApCiv 0006043-42.2006.8.11.0007, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19.02.2024; TJMT, ApCiv 0007708-87.2015.8.11.0004, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 25.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JÚNIOR
,
ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA COSTA
,
NEY GARCIA ALMEIDA TELES
e
MANOEL JOÃO MARQUES RODRIGUES
contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, que julgou procedente o pedido inicial e condenou os apelantes ao ressarcimento solidário dos danos ao erário público no valor de R$ 493.409,66, além de impor as sanções previstas na Lei nº 8.429/1992.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, em suma, a necessidade de aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021, por se tratar de norma mais benéfica, conforme decidido pelo STF na ADI 7042/DF e ARE 1.354.896/RJ; a ausência de dolo específico nas condutas praticadas, elemento subjetivo exigido pela nova redação do art. 1º e dos arts. 10 e 11 da LIA, afastando a tipicidade dos atos imputados; a atipicidade das condutas, que consubstanciaram, quando muito, meras irregularidades administrativas, ausentes o dolo e o prejuízo ao erário, inviabilizando a subsunção aos tipos legais de improbidade; a inexistência de prejuízo efetivo ao erário, requisito indispensável à configuração do tipo previsto no art. 10 da Lei de Improbidade; e a aplicação do princípio da proporcionalidade, como limite à imposição de sanções desarrazoadas e incompatíveis com a realidade fática e jurídica do caso concreto.

Em contrarrazões, o Município recorrido sustenta a manutenção da sentença, sob o fundamento de que as condutas dos apelantes causaram prejuízo ao erário e afrontaram os princípios da administração pública, que a retroatividade da Lei nº 14.230/2021 não pode implicar anistia automática a atos que, embora praticados sob a vigência da redação anterior, causaram efetivo dano ao patrimônio público, e que, ainda que ausente dolo específico, a violação aos deveres funcionais dos apelantes e a magnitude dos prejuízos justificam a manutenção da condenação por improbidade administrativa.

Instado, o ilustre representante do Ministério Público manifestou pelo provimento dos apelos, ao argumento de que a retroatividade da Lei 14.230/2021 é aplicada ao caso e com isso resultaria no provimento dos recursos.

Conclusos por redistribuição.

É o relatório.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito - Relatora Convocada/Cooperadora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025